Tribunal: STF
Processo: RE 76082
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
ATOS DE NATUREZA LEGISLATIVA EXCLUIDOS DE APRECIAÇÃO JUDICIAL. - "A
EXCLUSAO JUDICIAL VISOU AOS ATOS DE NATUREZA POLITICA, DESTINADOS A
ASSEGURAR OS FINS E A CONTINUIDADE DA REVOLUÇÃO, E NÃO A MERAS
RELAÇÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO, COMO A DE QUE SE TRATA NA ESPÉCIE".
O ART. 10 DO AI 16/69 EXCLUI DE APRECIAÇÃO OS ATOS PRATICADOS COM
FUNDAMENTO NO PRÓPRIO ATO INSTITUCIONAL E NOS ATOS COMPLEMENTARES
DELE DECORRENTES. A APLICAÇÃO DE NORMAS FISCAIS NÃO E ATO PRATICADO
COM FUNDAMENTO EM ATO INSTITUCIONAL.- TAXA RODOVIARIA FEDERAL (DL
397/68). - INEXIGIBILIDADE QUANTO A COLETIVOS QUE TRANSITAM SOMENTE
PELAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO
NESTE PONTO PELA INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA DE JULGADOS E PELA
IMPOSSIBILIDADE DE OFENSA A TEXTO LEGAL POSTERIOR E INAPLICAVEL A
ESPÉCIE. - TAXA RODOVIARIA ÚNICA (DL 999/69). FATO GERADOR
CONSISTENTE NA CONCESSÃO DE LICENCA PARA CIRCULAR. - TAXA ÚNICA,
INCIDIVEL, DECORRENTE DE UM SÓ FATO GERADOR, AINDA QUE SEU PRODUTO
SEJA PARTILHADO POR OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS. - E DEVIDA QUANTO A
COLETIVOS, AINDA QUE SE PRETENDA QUE NÃO TRANSITARAO PELAS RODOVIAS
FEDERAIS OU ESTADUAIS. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE.